Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027748-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELANTE), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA (APELADO), Filipe Maia Broeto registrado(a) civilmente como FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo
João
Dorileo
Leal
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade, negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por ele
.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a
inexistência de processo criminal e o arquivamento dos inquéritos policiais
em relação aos fatos atribuídos, pelo Embargado, a ele.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
223657681
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo João
Dorileo
Leal, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
haja vista que não observou a inexistência de processo criminal e o arquivamento dos inquéritos policiais em relação aos fatos atribuídos, pelo Embargado, a ele.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o

Apelo
interposto
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou acerca
que o ato, em tese,
ilícito
, atribuído ao Requerido, se trata de exercício regular de direito,
nos seguintes moldes
:

“
[...]
Em relação a tais fatos, importa ponderar que a delação premiada é instituto definido como a incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, investigado, indiciado ou réu, durante a instrução processual.

Na legislação pátria, o instituto é previsto na Lei no 12.850/2013, sendo uma das formas pelas quais o litigante pode ter garantido o seu direito constitucional à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Logo, temos que a colaboração voluntária que não se aparta das balizas legais e é feita com o propósito de auxiliar a investigação policial e o próprio processo criminal, caracteriza exercício regular de direito.

O ato praticado no exercício regular de direito é desprovido de ilicitude e, por via de consequência, não induz à responsabilidade civil do agente, na linha do que estatui o artigo 188, inciso I, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I -
os
praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II -
a
deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. (grifos nossos).

Nesta temática, sustenta o Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

“Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável”. (Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, Malheiros, pág. 100).

E, no caso dos autos, não há quaisquer indícios de que o Requerido, ora Apelado, teria agido com intuito de macular a honra e imagem do Autor dolosamente, de forma que se conclui pela inexistência de danos morais indenizáveis na espécie.

Em outras palavras, estou convencido que a colaboração voluntária levada à feito pelo ora Apelado não se aparta das balizas legais, foi feita com o propósito de auxiliar a investigação policial e o próprio processo criminal, caracterizando, assim, exercício regular de direito.

Inclusive, em audiência de instrução, José Geraldo Riva, na qualidade de testemunha, reforçou que o teor da delação premiada feita pelo Apelado somente veio a público após decisão da Suprema Corte, bem como que, até então, o sigilo das informações foi mantido, vejamos:

José Geraldo Riva: “Eu tomei conhecimento (do teor da delação premiada) quando houve a quebra do sigilo provocada pelo STF”; “Eu mesmo tentei conseguir informações porque tinha informações que eu tinha interesse e não consegui” (id. 211148727).

Ademais, Márcio Moreno Vera, Delegado de Polícia e testemunha, prestou as seguintes informações acerca da conduta do Apelante:

Márcio Moreno Vera: “Sim, esse fato estava sendo investigado (...) Não sei se houve denúncia ou não, se ele (inquérito) foi concluído”. “Foi concluída busca e apreensão na residência e na empresa dele (...) Sobre os elementos investigados” (id. 211148725).

A conclusão parece manifesta: não viola a ordem jurídica a pessoa que age amparada no Direito.

Ainda, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o requerido apenas informou perante a autoridade policial qual foram as ações tomadas diante das dívidas de campanha. E sua delação somente veio à tona em razão da quebra do sigilo deferida pelo Supremo Tribunal de Justiça. Sendo que o autor já vinha respondendo a outros processos que era de conhecimento público.

Conforme ressai dos autos, verifica-se a existência do Inquérito Policial 036/2017 – Delegacia Fazendária da PJC/MT, que apura condutas ilícitas praticadas, em tese, pelo Autor, ora Apelante, cuja data precede à publicização da delação premiada realizada pelo Apelado, fato que possibilita a conclusão pela ausência de comunicação leviana e infundada pelo requerido.

O que se tem, de fato, é que o teor das informações prestadas pelo Apelado, em sede de delação premiada, somente se tornou público após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Procuradoria-Geral da República, de acordo com normas regentes sobre a matéria.

Cito excertos da sentença objurgada:

“De acordo com o depoimento da testemunha José Geraldo Riva (id. 83305499), a quebra o sigilo da delação premiada do requerido foi mediante pedido da OAB junto ao STF. Ressaltou, que até tentou ter acesso
as
informações, mas não conseguiu. Afirmou ainda, que por ser colaborador, tinha conhecimento que o autor já respondia outros processos antes da delação em
epigrafe
, inclusive cujos fatos tinham o mesmo modus operandi dos fatos narrados nas notícias mencionadas nestes autos.

Na sequência O Sr. Pedro Jamil
Nadaf
, que foi ouvido como informante (
id’s
83305504/ 83305512/ 83305518), corroborando que há outro processo em desfavor do autor relacionado aos fatos narrados nas
noticias
mencionadas nos autos, onde inclusive ele é parte. Afirmou, que intermediou o pagamento da dívida do réu, repassando ao autor uma casa e dois apartamentos da CONCREMAX.

[...]”.

O que se tem é que o ato atribuído ao Requerido está desprovido de ilicitude e, por via de consequência, não induz à responsabilidade civil do agente.

Isso porque sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Ocorre que, conforme supramencionado, não há ato ilegal a ensejar a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante de todo o narrado, é de se concluir que a tese do recorrente não comporta provimento, diante dos fundamentos supramencionados.
[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por João
Dorileo
Leal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024